Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA.
1. Embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como “despacho”, há evidente conteúdo decisório, porque foi negado o pedido do exequente para intimar o executado para fins de indicação de bens penhoráveis, o que, sem dúvidas, constitui intervenção no mérito da execução. Portanto, o pronunciamento judicial em questão é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. O descumprimento da determinação judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC.
3. Ainda que seja do exequente o interesse de promover a execução, vide o art. 524, VII, do CPC, também cabe ao executado o dever de cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC.
4. Se o exequente atua de forma diligente no processo de execução, afigura-se legítimo o pleito de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, na forma do art. 774, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.